Tribunal: STF
Processo: HC 242919
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO E EM MENOR EXTENSÃO, PARA DECLARAR A RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Quanto ao ponto impugnado neste agravo, não há ilegalidade evidente a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. Agravo regimental desprovido.